Tribunal: TJMT
Processo: 1006018-37.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006018-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), SOMAR AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 16.466.087/0001-27 (AGRAVANTE), WMAGNEY ROSA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 213.129.278-36 (AGRAVADO), CRISLAINE MARREIRO DE OLIVEIRA - CPF: 044.786.291-02 (AGRAVADO), CRISLAINE MARREIRO SALES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006018-37.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SOMAR AGRONEGOCIOS LTDA

AGRAVADOS: CRISLAINE MARREIRO DE OLIVEIRA e WMAGNEY ROSA DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INDEFERIMENTO DE PENHORA – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS E POSSE – POSSE NÃO DEMONSTRADA - EXISTÊNCIA DE CAUSA DE IMPENHORABILIDADE E INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL SOBRE OS BENS INDICADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a penhora requerida sobre direitos aquisitivos e posse dos imóveis indicados pelo credor se os documentos acostados aos autos não comprovam a posse sobre o bem, demonstram a existência de causa legal de impenhorabilidade (artigo 69 do Decreto-lei nº 167/67) e não revelam a disponibilidade patrimonial sobre os imóveis apresentados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
SOMAR AGRONEGOCIOS LTDA
na
Execução de Título Extrajudicial
promovida em face de
CRISLAINE MARREIRO DE OLIVEIRA, WMAGNEY ROSA DE OLIVEIRA SILVA e CRISLAINE MARREIRO SALES,
contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos de posse e aquisitivo dos seguintes imóveis indicados pela exequente:

“1 DIREITO AQUISITIVO E POSSE: Fazenda Mavina, conhecida como Fazenda Vovó Joana, registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT, sob a matrícula n.º 10.372, livro 02, ficha 01F, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT, com uma área de 1.600,6494 hectares, sito na RODOVIA BR 70 KM40 + 40 DIREITA, 000 – Inscrição Estadual n.º 134343220, no Município de Poxoréu-MT, CEP 78.800-000, conforme contrato de compra e venda em anexo;

2 DIREITO AQUISITIVO E POSSE: Fazenda Santiago situado no perímetro rural da cidade de General Carneiro-MT, imóvel com área medida e demarcada de 124 (cento e vinte e quatro) hectares, constantes na Matrícula n.º 3.081, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças – MT;

3

POSSE: Lote 16, Quadra 08, Bairro Jardim Toledo de Barra do Garças – MT, CEP 78600414, conforme documentos anexos, que comprovam a posse do executado e;

4 POSSE: RUA 09, QUADRA 07, LOTE 05, JARDIM TOLEDO, BARRA DO GARCAS MT.”

Em síntese, sustenta a agravante que os executados promoveram a aquisição do seu patrimônio por meio de contratos de gaveta dos imóveis apresentados pelo credor. Assim, a penhora deverá recair sobre os direitos possessórios dos devedores e não sobre os imóveis em si.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 163169184).

Sem contraminuta (ID 167881698).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os executados, ora agravados, firmaram com a exequente/agravante, em 03/08/2021, contrato de confissão de dívida, relativo a acertos realizados entre as partes, em que os executados/agravados confessaram dever a quantia de R$ 2.277.897,00 (dois milhões duzentos e setenta e sete reais e oitocentos e noventa e sete centavos, a qual deveriam quitar 03/11/2021.

Em razão do inadimplemento dos devedores, foi ajuizada a Execução de Título Extrajudicial.

Pois bem.

A agravante pretende a penhora sobre
os direitos aquisitivo e posse dos imóveis acima indicados sob a alegação de que os executados são devedores contumazes e promoveram a aquisição do seu patrimônio por meio de contratos de gaveta.

Com efeito, a posse também consiste em bem econômico passível de penhora. Contudo, para que isso ocorra, o direito deve estar bem definido e restar devidamente demonstrado que integra o patrimônio do devedor.

Não é, entretanto, ao que parece, o caso dos autos.

Em relação ao direito aquisitivo e posse sobre a Fazenda Mavina, conhecida como Fazenda Vovó Joana, matrícula n.º 10.372, em razão da existência da causa legal de impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-lei nº 167/67.

“
Art 69. Os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural não serão penhorados, arrestados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante, cumprindo ao emitente ou ao terceiro empenhador ou hipotecante denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão
.”

Verifica-se do ID 104143607 que o contrato de promessa de compra e venda do referido bem, firmado entre os executados (promitentes compradores) e o proprietário do citado imóvel (EDSON PAULO QUATRIN), foi assinado em 15/10/2020, quando já existia sobre o bem registro de hipoteca (R-35- 22/06/2020) em favor do Banco do Brasil (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/03466-6, no valor de R$ 984.177,38), consoante se verifica da matrícula da fazenda constante no ID 109391890 - Pág. 27).

Tal fato, a princípio, torna inviável a penhora requerida, ainda que esta seja apenas sobre o direito de posse.

De igual forma, no tocante direito aquisitivo e posse da Fazenda Santiago situado no perímetro rural da cidade de General Carneiro-MT, Matrícula n.º 3.081do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças – MT, a agravante junta o contrato de compra e venda da posse do imóvel e o formal de partilha para demonstrar a posse do promitente vendedor (herdeiro Fooed Bueno Neres).

Contudo, além de o citado formal de partilha indicar matrícula diversa (matrícula 384) da constante no contrato de promessa de compra e venda (matrícula 3.081), ainda atribui ao herdeiro (promitente vendedor) quinhão bem inferior (de 56,50 hectares) ao supostamente adquirido pelo executado (124 hectares), consoante se verifica abaixo:

Desta forma, também não se afigura possível a penhora sobre o direito aquisitivo relativo a tal bem.

De igual forma, não prospera a pretensão recursal quanto à constrição da posse dos imóveis descritos nos itens 3 e 4 (
Lote 16, Quadra 08, Bairro Jardim Toledo de Barra do Garças – MT, CEP 78600414
e
Rua 09, Quadra 07, Lote 05, Jardim Toledo, Barra do Garcas MT
, respectivamente.

Isto porque, como bem salientou a douta magistrada singular, a qualidade de consumidor em unidade consumidora de serviço público (fornecimento de energia e água) não demonstra a disponibilidade patrimonial sobre os bens.

Até porque, é comum que as imobiliárias e os locadores de imóveis em geral exijam a transferência da titularidade dos registros de tais serviços aos locatários, como forma de evitar que eventual inadimplência destes lhe prejudiquem.

Desta feita, evidenciado que os documentos acostados aos autos não comprovam a posse sobre o bem, demonstram a existência de causa legal de impenhorabilidade (artigo 69 do Decreto-lei nº 167/67) e não revelam a disponibilidade patrimonial sobre os imóveis apresentados, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de penhora é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023